Tribunal: STF
Processo: HC 250789
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inviabilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, no qual não se impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, é admissível.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não impugnou, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada, mostrando-se inadmissível o presente recurso.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/04/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13/08/2019; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/08/2022; HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/09/2021; HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/10/2016; entre outros.